Tribunal: TJBA
Processo: 8065746-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065746-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO, LEONARDO ANDRADE SANTOS, JESSICA SILVA NOGUEIRA, THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA

APELADO: FLAVIA BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. "UNIESP PAGA". DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REQUISITOS OBSCUROS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela instituição de ensino ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao cumprimento da obrigação de quitar o financiamento estudantil (FIES) e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora aderiu ao programa "Uniesp Paga" sob a promessa de custeio integral do curso, contudo, a ré recusou o cumprimento da avença alegando inobservância de requisitos contratuais (excelência acadêmica, trabalho voluntário, nota no ENADE). Discute-se no recurso a validade das cláusulas, a ocorrência de publicidade enganosa e o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e publicidade enganosa decorrente da falta de clareza quanto às condições para a obtenção do benefício do programa "Uniesp Paga"; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC, em especial a inversão do ônus da prova e o dever de informação clara e adequada (arts. 6º, III e VIII).

A publicidade veiculada pela instituição de ensino, prometendo o pagamento do FIES, criou no consumidor a legítima expectativa de gratuidade do curso. A imposição de requisitos de difícil cumprimento ou verificação subjetiva (como "excelência acadêmica" e "trabalho voluntário"), sem o devido destaque e esclarecimento no momento da contratação, configura publicidade enganosa por omissão e violação à boa-fé objetiva.

O descumprimento da oferta pela fornecedora, frustrando o sonho da graduação superior sem custos e impondo dívida vultosa ao estudante, ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido, mormente ante a ausência de recurso da parte autora visando a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura publicidade enganosa e falha no dever de informação a conduta da instituição de ensino que oferece programa de custeio de financiamento estudantil ("Uniesp Paga") sem esclarecer, de forma prévia e destacada, as condições restritivas para a concessão do benefício. 2. A frustração da legítima expectativa do estudante quanto à quitação do FIES pela instituição de ensino enseja reparação por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 37, § 1º, e 47; Código Civil, art. 476 (inaplicabilidade).

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL: 8009116-75.2020.8.05.0001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8065746-83.2022.8.05.0001
, oriundos da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
UNIESP S.A.
e como Apelada
FLAVIA BORGES SANTANA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01